Tribunal: TJPA
Processo: 0808280-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808280-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: AUTO SOCORRO PUMA LTDA - ME

AGRAVADO: UASHINGTON COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
VEÍCULO APREENDIDO POR INFRAÇÃO AO ART. 230, V DO CTB, APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 13.281/2016
.
LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM.

LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO
COM LIMITAÇÃO DA DESPESA DE ESTADIA A 30 DIAS NA FORMA DO ART. 262 JÁ REVOGADO PELA LEI 13.281/2016.
NECESSIDADE DE
PAGAMENTO DAS DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADA LIMITADO A 6 MESES.
INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 271, §10º DO CTB INCLUÍDO PELA LEI 13.281/2016. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
CAPAZ DE ENSEJAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM.
DECISÃO AGRAVADA REVOGADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar
se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem,
que determinou a imediata liberação do veículo apreendido objeto da lide, de titularidade do Agravado, desde que comprovado o recolhimento do equivalente a até 30 diárias de estadia em depósito público, sob pena de incorrem em multa diária de R$ 500,00 limitada a 30 dias.

2-N
o julgamento do REsp 1104775/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 123, cujo Acórdão fora publicado em 01.07.2009, o Colendo STJ firmou entendimento de que é lícito à autoridade administrativa condicionar a liberação de veículo, quando aplicada a pena de apreensão, ao pagamento das multas regularmente notificadas e já vencidas, bem como, de que a liberação de veículo apreendido por infração de trânsito está condicionada à quitação das multas regularmente notificadas e já vencidas e ao pagamento das despesas de depósito, limitadas a 30 (trinta) diárias previstas no art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro.

3-Impende registrar, contudo, que a Lei nº 13.281/2016 revogou o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, que limitava até o máximo de 30 dias o pagamento das taxas de estadia e fundamenta o entendimento adotado pelo STJ. A seu turno, referida lei (nº 13.281/2016) incluiu o §10º no art. 271, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece que o “pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.”

4-Com efeito, sendo a apreensão do veículo posterior a Lei que revogou o art. 262, inaplicável o entendimento de que o Estado apenas poderia cobrar as taxas de estada até os primeiros trinta dias, uma vez que a alteração legislativa, posterior ao entendimento consolidado pelo STJ, fixou expressamente o limite de 06 (seis) meses para a cobrança das despesas de remoção e estada do veículo. Precedentes.

5-Assim,
considerando que a decisão agravada fundamentou-se em precedente jurisprudencial firmado à luz de dispositivo legal já revogado, bem como, considerando a existência de com nova regulamentação, necessário reconhecer que
não resta preenchido o requisito
probabilidade do direito,
necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem
, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela revogação da decisão agravada.

6-No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco.

7-
Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (processo nº
0808280-96.2019.8.14.0000
-PJE) interposto por
AUTO SOCORRO PUMA EIRELI

contra UASHINGTON COSTA LIMA, diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá – PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (processo nº
0807280-74.2019.8.14.0028
-PJE) impetrado pelo Agravado contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ
e ao Diretor da empresa Agravante.

A decisão recorrida (Id
12345971-dos autos na origem
) teve a seguinte conclusão:

“Isto posto, DEFIRO A LIMINAR, determinando a intimação dos impetrados para que, imediatamente, a contar da ciência, liberem o veículo Toyota, Hilux, , 4CDL DX, ano 2004, modelo 2004, Prata, Diesel, RENAVAM; 0082605193-6, Placa: NFF 0674, de titularidade do autor, desde que comprovado o recolhimento do equivalente a até 30 diárias de estadia em depósito público, isso sob pena de incorrem em multa diária de R$ 500,00, (quinhentos reais), limitada a 30 dias. (...)”

Em razões recursais (Id
3083246
), a Agravante aduz que o fundamento da decisão recorrida se baseou unicamente em posicionamento jurisprudencial do REsp 923.365 RS, o qual remonta ao ano de 2007, firmou entendimento nos termos do art. 262 do CTB, que limitava a cobrança de diárias de pátio a 30 dias, contudo, aduz que com a edição da Lei nº 13.281/2016, que revogara o dispositivo, passou a vigorar nova regra que limita o pagamento das despesas de remoção e estada a 06 (seis) meses, conforme art. 271 CTB, pelo que sustenta está amparado pela legislação vigente.

Alega a impossibilidade jurídica do pedido, por não haver como anular ato administrativo sem qualquer indício de ilegalidade e a regularidade da apreensão e cobrança das diárias, pelo que defende a ausência de probabilidade do direito do Agravado.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, requer o provimento do presente recurso para a reforma da decisão impugnada. Junta documentos.

O feito fora inicialmente distribuído à relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, que deferiu o pedido de efeito suspensivo para que a liberação do veículo se dê apenas mediante comprovação de pagamento das diárias de estadia, no valor equivalente ao limite de 06 (seis) meses. (Id 3083246).

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, consoante certificado nos autos (Id 6622648).

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este informou a ausência de interesse público primário e relevância social que torne necessária a manifestação do
Parquet
(Id 3468657).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão reside em verificar
se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem,
que determinou a imediata liberação do veículo apreendido objeto da lide, de titularidade do Agravado, desde que comprovado o recolhimento do equivalente a até 30 diárias de estadia em depósito público, sob pena de incorrem em multa diária de R$ 500,00 limitada a 30 dias.

O impetrante, ora Agravado, alega em sua inicial na origem, que teve seu veículo Toyota, Hilux, 4CDL DX, ano 2004, modelo 2004, Prata, Diesel, RENAVAM; 0082605193-6, Placa: NFF 0674, cabine dupla, apreendido dia 07.12.2018, em razão estar com a documentação atrasada e que, após o pagamento de todos os impostos e licenciamento do veículo, o diretor do Auto Socorro teria condicionado a liberação do veículo a taxas de estadia.

Afirmou que a Prefeitura de Marabá também estaria cobrando uma taxa no importe de R$ 1.124,18 a título de Remoção e Estadia e que não obstante a retenção do bem mediante abusivas taxas, o veículo encontra-se incluído em lote para Leilão, previsto para a primeira semana de agosto, pelo que ingressou com o presente Mandado de Segurança pugnando o deferimento liminar de imediata liberação do veículo e a suspensão do leilão em relação ao automóvel.

O juízo
a quo
, ao deferir o pedido de liminar fundamentou-se no entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser legal o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de diárias de estadia em depósito, desde que observado o limite de 30 dias.

O termo de remoção do veículo (Id
12221158 - Pág. 1) aponta como infração a constante no art. 230, V do Código de Trânsito Brasileiro que dispõe:

Art. 230. Conduzir o veículo:

(...)

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado;

(...)

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo;

Destaca-se, que no julgamento do REsp 1104775/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 123, cujo Acórdão fora publicado em 01.07.2009, o Colendo STJ firmou entendimento de que é lícito à autoridade administrativa condicionar a liberação de veículo, quando aplicada a pena de apreensão, ao pagamento das multas regularmente notificadas e já vencidas, bem como, de que a liberação de veículo apreendido por infração de trânsito está condicionada à quitação das multas regularmente notificadas e já vencidas e ao pagamento das despesas de depósito, limitadas a 30 (trinta) diárias previstas em lei, cujo acórdão restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO E LICENCIAMENTO. ART. 230, V, DO CTB. PENAS DE MULTA E APREENSÃO. MEDIDA ADMINISTRATIVA DE REMOÇÃO.
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS JÁ VENCIDAS E DAS DESPESAS COM REMOÇÃO E DEPÓSITO, ESTAS LIMITADAS AOS PRIMEIROS TRINTA DIAS
. ART. 262 DO CTB. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO.

1. Liberação do veículo condicionada ao pagamento das multas já vencidas e regularmente notificadas. 1.1. Uma das penalidades aplicadas ao condutor que trafega sem o licenciamento, além da multa, é a apreensão do veículo, cuja liberação está condicionada ao prévio pagamento das multas impostas, taxas e despesas de remoção e estada, nos termos do art. 262 do CTB. 1.2. A autoridade administrativa não pode exigir o pagamento de multas em relação

às quais não tenha sido o condutor notificado, pois a exigibilidade pressupõe a regular notificação do interessado, que poderá impugnar a penalidade ou dela recorrer, resguardando, assim, o devido processo legal e a ampla defesa, garantias constitucionalmente asseguradas. 1.3. Se a multa já está vencida, poderá ser exigida como condição para liberar-se o veículo apreendido, quer por ter-se esgotado o prazo de defesa sem manifestação do interessado, quer por já ter sido julgada a impugnação ou o recurso administrativo. Do contrário, estar-se-ia permitindo que voltasse a trafegar sem o licenciamento, cuja expedição depende de que as multas já vencidas sejam quitadas previamente, nos termos do art. 131, § 2º, do CTB. 1.4. Caso a multa ainda não esteja vencida, seja porque o condutor ainda não foi notificado, seja porque a defesa administrativa ainda está em curso, não poderá a autoridade de trânsito condicionar a liberação do veículo ao pagamento da multa, que ainda não é exigível ou está com sua exigibilidade suspensa. Se assim não fosse, haveria frontal violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com a adoção da vetusta e odiosa fórmula do solve et repete. 1.5. No caso, a entidade recorrente condicionou a liberação do veículo ao pagamento de todas as multas, inclusive, da que foi aplicada em virtude da própria infração que ensejou a apreensão do veículo, sem que fosse franqueado à parte o devido processo legal. 1.6. Nesse ponto, portanto, deve ser provido apenas em parte o recurso para reconhecer-se que é possível condicionar a liberação do veículo apenas à quitação das multas regularmente notificadas e já vencidas. 1.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 2.
Pagamento das despesas de depósito somente pelos primeiros trinta dias de apreensão
. 2.1.
A pena de apreensão, nos termos do art. 262 do CTB, impõe o recolhimento do veículo ao depósito "pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN". Assim, por tratar-se de penalidade, não pode ser ultrapassado o prazo a que alude o dispositivo
. 2.2. Nada obstante, a retenção do veículo como medida administrativa, que não se confunde com a pena de apreensão, deve ser aplicada até que o proprietário regularize a situação do veículo, o que poderá prolongar-se por mais de 30 dias, pois o art. 271 do CTB

não estabelece qualquer limitação temporal. 2.3. Assim, não há limites para o tempo de permanência do veículo no depósito. Todavia, o Estado apenas poderá cobrar as taxas de estada até os primeiros trinta dias, sob pena de confisco. 2.4. O proprietário deve proceder a regularização hábil do veículo, sob pena de ser leiloado após o nonagésimo dia, a teor do que determina o art. 5º da Lei 6.575/78. 2.5. Esta Corte assentou entendimento de que as despesas de estada dos veículos em depósito possuem natureza jurídica de taxa, e não de multa sancionatória, pois presentes a compulsoriedade e a prestação de uma atividade estatal específica, consubstanciada na guarda do veículo e no uso do depósito. 2.6.
Nesses termos, o prazo de 30 dias previsto no art. 262 do CTB garante ao contribuinte, em atenção ao princípio do não-confisco (art. 150, inciso IV, da CF/88), que não poderá ser taxado de modo indefinido e ilimitado, além desse prazo, afastando assim a possibilidade, não remota, de que o valor da taxa ultrapasse o do veículo apreendido
. 2.7. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. Recurso especial provido em parte. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(STJ, REsp 1104775/RS; Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2009, Primeira Seção, Data de Publicação: 01/09/2009) - Grifo nosso

Sobre o tema, observa-se que o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, dispunha,
in verbis
:

Art. 262.
O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias
, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.

(Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência)

Impende registrar, contudo, que a Lei nº 13.281/2016 revogou o art. 262 do Código de Trânsito Brasileiro, que limitava até o máximo de 30 dias o pagamento das taxas de estadia e fundamenta o entendimento adotado pelo STJ. A seu turno, referida lei (nº 13.281/2016) incluiu o §10º no art. 271, do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece
in verbis
:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

(...)

§ 10.
O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses
. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) – Grifo nosso

Com efeito, sendo a apreensão do veículo posterior à Lei que revogou o art. 262, inaplicável o entendimento de que o Estado apenas poderia cobrar as taxas de estada até os primeiros trinta dias, uma vez que a alteração legislativa, posterior ao entendimento consolidado pelo STJ, fixou expressamente o limite de 06 (seis) meses para a cobrança das despesas de remoção e estada do veículo.

Neste sentido, colaciona-se as decisões abaixo:

PJe - ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VEICULO APREENDIDO. INFRAÇÃO AO ART. 230, V DO CTB. PÁTIO PÚBLICO. PAGAMENTO. DESPESA DE ESTADIA. LIMITAÇÃO. 30 DIAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. § 10 DO ART. 271 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 3º DA LEI Nº 13.281/2016. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia quanto a inexigibilidade de pagamento de valor referente a estadia de veículo apreendido referente a 180 dias, ao passo que a lei limitaria tal cobrança a 30 dias. 2.
A jurisprudência anterior à redação do § 10, no artigo 271, do Código de Trânsito Brasileiro, era no sentido de que o pagamento das estadias do veículo em pátio público eram limitadas ao período de 30 (trinta) dias. Entretanto, a partir do dia 05/05/2016, já estava em vigor o artigo 3º, da Lei nº 13.281, que dispôs: o pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses. 3. O veículo da Impetrante, ora apelante, foi apreendido aos 10/06/2016, quando já estava em vigência o artigo 3º, da Lei nº 13.281, de 05/05/2016, que inseriu o § 10, no parágrafo único, do artigo 271, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/97
. 4. Recurso de apelação conhecido e não provido.

(TRF-1 - AMS: 10000125220174013810, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 13/04/2018) - Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO APREENDIDO E REMOVIDO AO PÁTIO DO DETRAN -
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS MULTAS E DESPESAS DE ESTADIA E REMOÇÃO - NOVAS NORMAS QUE ALCANÇAM O CASO EM ANÁLISE - LEGALIDADE DAS COBRANÇAS, PORÉM, RESPEITADO O PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) MESES
-
EXEGESE DA LEI N. 13.281/2016, QUE ACRESCENTOU O PARÁGRAFO 10º AO ART. 271 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE. (Apelação Cível nº 201900823554 nº único0042755-39.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 08/10/2019)

(TJ-SE - AC: 00427553920188250001, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 08/10/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL) - Grifo nosso

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA EM CARATER LIMINAR. MEDIDA ADMINITRATIVA DE REMOÇÃO DO VÉICULO.
COBRANÇA DE ESTADIA LIMITADA AO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. INTELIGÊNCIA DO ART. 271 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI Nº 13.281/2016
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0064805-06.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 09.10.2018)

(TJ-PR - RI: 00648050620178160014 PR 0064805-06.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 09/10/2018, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/10/2018) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança.
Despesas decorrentes da apreensão de veículo automotor. Cobrança de diárias que deve observar o limite legal de seis meses. Inteligência do art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação dada pela Lei nº 13.281/16, que fixou o limite de seis meses para a exação, revogando-se o art. 262, no qual a pretensão se ampara.
No mesmo sentido, a Resolução CONTRAN nº 623/16 reproduz os termos da lei. Regularização do veículo em curso que justifica o reconhecimento do direito líquido e certo à cobrança da estadia até o prazo máximo de seis meses. Reexame desprovido.

(TJ-SP 10216552820178260224 SP 1021655-28.2017.8.26.0224, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 12/04/2018, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2018) – Grifo nosso

Assim,
considerando que a decisão agravada fundamentou-se em precedente jurisprudencial firmado à luz de dispositivo legal já revogado, bem como, considerando a existência de com nova regulamentação, necessário reconhecer que
não resta preenchido o requisito
probabilidade do direito,
necessário à concessão da antecipação da tutela pretendida na origem
, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela revogação da decisão agravada.

No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 08 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2021